Tribunal: TJDFT
Processo: 0742558-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASA LIMPA NOME. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DIMINUIÇÃO DO “SCORE”. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID 44164235) interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade da dívida e respectivos encargos vinculados ao contrato número 00000000000118481092, no valor originário de R$ 34.976,99 (trinta e quatro mil, novecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), e condenar a ré à obrigação de não promover novas cobranças à autora.
2. Nas razões recursais, alega que não houve falha na prestação do serviço, bem como a recorrida não possui produtos na instituição bancária e que o nome desta não se encontra inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. A ré não comprovou que a autora firmou o contrato impugnado, vinculado a cartão de crédito, deixando de demonstrar a efetiva origem do valor cobrado. Com efeito, não comprovada a efetiva contratação do serviço bancário impugnado ou a legitimidade da dívida, a cobrança é considerada indevida, ante a aplicação do Enunciado da Súmula 479, do STJ.
5. Ressalta-se, ainda, que a autora/recorrida não comprovou que o banco réu foi o responsável pela inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes.
6. Cumpre consignar que o sistema “Serasa Limpa Nome” constitui serviço disponibilizado aos consumidores, em ambiente digital, tão somente para negociação e quitação de dívidas, e não equivale à negativação em cadastro de inadimplentes. (Acórdão 1376463, 07169149420218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral “in re ipsa”, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
8. Assim, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral, caracterizando-se como mero dissabor, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter.
9. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.